Tribunal: TJDFT
Processo: 0715259-65.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LC No 87/1996. ADC No 49. CONVÊNIO ICMS No 178/2023. CONFAZ. ATO NORMATIVO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de afastamento, no caso concreto, da aplicação das disposições previstas no Convênio ICMS no 178/2023, editado pelo CONFAZ.
2. A tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o, da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas (art. 1o, § 1o, da LMS) à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade no 49 declarou que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não gera obrigação tributária, ainda que se trate de circulação interestadual.
4. A recorrente afirma que o Convênio ICMS no 178/2023, editado pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, contraria a tese firmada na ADC no 49, no sentido de que “na remessa interestadual de bens e mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade, é obrigatória a transferência de crédito do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, hipótese em que devem ser observados os procedimentos de que trata esse convênio”. Diante desse cenário, verbera que, a despeito de não ter sido editado, no Distrito Federal, decreto que tenha regulamentado o aludido Convênio, não há impedimento para que a autoridade impetrada promova, a qualquer tempo, a edição do ato normativo respectivo, o que justifica a propriedade da impetração do mandado de segurança no presente caso.
5. Assim, é possível concluir que sequer há ato ilegal ou abusivo, de efeitos concretos, a ser analisado, diante da ausência de lei local específica, que tenha regulamentado o Convênio ICMS no 178/202, editado pelo CONFAZ. 5.1. O presente mandado de segurança somente poderia ser admitido caso houvesse a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade impetrada.
6. Recurso desprovido.